Tribunal: TCU
Processo: 012.359/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5543/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 16, I, e 17 da Lei 8.443/1992 e de acordo com o parecer do Ministério Público junto ao TCU, em: a) julgar regulares as contas do Sr. Antônio Gomes da Silva e da Prefeitura Municipal de Mari - PB, dando-lhes quitação; b) dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à Fundação Nacional de Saúde - Funasa; e c) arquivar o presente processo. 1. Processo TC Processo 012.359/2018-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Gomes da Silva (CPF XXX.341.974-XX) e Prefeitura Municipal de Mari - PB (CNPJ 08.917.106/0001-66). 1.2. Entidade: Prefeitura Municipal de Mari - PB. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Helber Wagner de Macedo Almeida (21.623/OAB-PB), representando o Sr. Antônio Gomes da Silva; Antônio Fábio Rocha Galdino (12.007/OAB-PB), representando a Prefeitura Municipal de Mari - PB. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.